Tribunal: TJBA
Processo: 0069418-66.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0069418-66.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Espólio de SINVAL ARAUJO DE MEDEIROS JUNIOR registrado(a) civilmente como SINVAL ARAUJO DE MEDEIROS JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA PELO ESTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. VALOR DE PEQUENA MONTA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança n.º 0069418-66.2007.8.05.0001, ajuizada em face de SINVAL ARAUJO DE MEDEIROS JUNIOR, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, diante do baixo valor da dívida (cerca de R$ 5.000,00) e da longa tramitação processual sem localização do réu. O apelante sustentou que a dívida ultrapassaria o limite fixado para extinção com base no Tema 1.184 do STF e que a decisão foi proferida sem observância do contraditório, violando o princípio da não surpresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor da dívida ultrapassa o limite que caracterizaria ausência de interesse processual nos termos do Tema 1.184 do STF; (ii) analisar se houve violação ao princípio da não surpresa pela ausência de intimação prévia da Fazenda Pública antes da extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da petição inicial revela que, à época do ajuizamento da ação (2007), o valor cobrado pelo Estado da Bahia era de R$ 5.550,57, afastando a alegação de que a dívida ultrapassaria o patamar estabelecido como de baixo valor pelo STF. 4. O juiz de origem extingue o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, com base na aplicação do Tema 1.184 do STF, sem prévia intimação da parte autora, violando o princípio da não surpresa consagrado no art. 10 do CPC. 5. O contraditório impõe que a parte seja previamente ouvida sobre fundamento que possa ensejar a extinção do feito, mesmo que se trate de matéria cognoscível de ofício, sob pena de nulidade da decisão, conforme orientação jurisprudencial do STJ. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 931; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; STJ, AgInt no REsp 2.060.146/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0069418-66.2007.8.05.0001, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado SINVAL ARAUJO DE MEDEIROS JUNIOR. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR